Tribunal: TJMT
Processo: 0044839-82.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0044839-82.2015.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE: PALAZO & CIA LTDA – ME
APELADA: MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
TERCEIRO INTERESSADO: PEDRO MATOS FERREIRA E OUTROS
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de apelação cível interposta por PALAZO & CIA LTDA – ME, contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, no Cumprimento de Sentença, que acolheu os embargos de declaração e declarou extinta a execução, mediante expedição de certidão de crédito requerida pela exequente, salientando que a credora poderá retomar o curso do feito tão logo localizados bens da devedora, caso logre êxito no processo de recuperação. Condenou a parte executada ao pagamento das custas processuais, bem como de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. (Id. 92232520)
Inicialmente a apelante pugna pela concessão da gratuidade da justiça, ao argumento de que no momento não tem condições de arca com as despesas processuais.
Intimada, a apelante trouxe aos autos os extratos bancários e as declarações de renda.
A respeito da gratuidade da justiça, o Novo Código de Processo Civil, estabelece:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
(...)
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
(...)
§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.”
Em se tratando de pessoa jurídica, não basta a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas para a obtenção do benefício, o Juiz deve analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para averiguar se a requerente tem ou não condições de arcar com os encargos do processo.
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”(Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012) .
No contexto dos autos, a assistência judiciária não merece deferimento.
O cumprimento de sentença proposto pela apelante, tem como finalidade o recebimento de R$ 190.451,62 (cento e noventa mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e sessenta e dois centavos), atualizado até setembro/2019 (Id. 92232516).
Das provas apresentadas pela apelante, verifica-se que ela tem condições de arcar com as custas processuais.
Sendo assim, não foi comprovado que a apelante não tem condições de arcar com as custas processuais, por isso não faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, indefiro a gratuidade da justiça.
Intime-se a apelante para efetuar o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora